Tribunal: TJDFT
Processo: 0717747-94.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717747-94.2021.8.07.0007 RECORRENTE: YVAN ARAÚJO COSTA RECORRIDA: ICATU SEGUROS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO. ACIDENTE PESSOAL. CONCAUSA. EXCLUSÃO CONTRATUAL. DOENÇA PROFISSIONAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. BOA-FÉ OBJETIVA. FORÇA VINCULANTE DOS CONTRATOS. 1. O contrato de seguro para acidentes pessoais não é extensível à concausa geradora da invalidez, sobretudo quando há expressa previsão de exclusão contratual. Ademais, a doença profissional não se equipara a acidente pessoal. 2. Não se mostra recomendável eventual interpretação elastecida do risco assumido no qual se baseia o cálculo do prêmio, notadamente quando não vislumbrada quebra do dever de boa-fé contratual nem deficiência informacional na relação havida entre estipulante e seguradora (AgInt no REsp 1877051/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021). 3. Em homenagem à força vinculante dos contratos, da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, não se revela razoável a imposição a um dos contratantes de obrigação distinta daquelas previstas no instrumento de contrato securitário. 4. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os artigos 20, incisos I e II, e 21, inciso I, ambos da Lei 8.213/1991, 3o, §2o, 47, e 54, § 4o, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 107 do Código Civil, porque, sendo as doenças ocupacionais equiparadas a acidente de trabalho, faz jus à cobertura securitária equivalente à perda total de sua capacidade laborativa, no percentual de 100% (cem por cento). Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com amparo em julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 20, incisos I e II, e 21, inciso I, ambos da Lei 8.213/1991, 3o, §2o, 47, e 54, § 4o, todos do CDC, e 107 do CCB, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que “a modalidade de seguro IPA (Invalidez por Acidente Pessoal) não estende sua cobertura à doença profissional” (AgInt no AREsp n. 1.704.681/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022). Estando o acórdão em sintonia com a jurisprudência do STJ, “A Súmula n. 83 do STJ aplica-se aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional”. (AgInt no REsp n. 1.814.461/MA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015